Tribunal: TJES
Processo: 5007338-04.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007338-04.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTO BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007338-04.2025.8.08.0021.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AUGUSTO BARBOSA DA SILVA.

RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO VIA TED. DIVERSOS SAQUES. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO HÍGIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por AUGUSTO BARBOSA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a invalidade do negócio jurídico relativo ao cartão de crédito consignado (RMC), arguindo que foi induzido em erro ao acreditar que celebrava contrato de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado. Alega falha no dever de informação e abusividade estrutural da modalidade contratada, a qual comprometeria indefinidamente sua renda.

3.

Por sua vez, a instituição financeira recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, asseverando a higidez do negócio jurídico mediante a apresentação do instrumento contratual celebrado por meios digitais e biometria facial, bem como a utilização de numerário por diversas vezes pelo Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal reside na verificação de vício de consentimento na adesão ao contrato de cartão de crédito consignado e se houve violação ao dever de informação clara e adequada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De início, destaco que
a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

6.

Com efeito, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado mediante biometria facial, acompanhado de logs técnicos com endereço IP e geolocalização, além da cópia dos documentos de identificação do próprio recorrente. Releva notar que a robusteza desse conjunto probatório é coroada pela comprovação da efetiva disponibilização do numerário em favor do consumidor e a realização de diversos saques ao longo dos anos, bem como pela existência de áudio de gravação no qual o autor solicita expressamente o desbloqueio do cartão, o que atesta a execução integral do negócio jurídico e afasta qualquer dúvida quanto à regularidade da adesão.

7.

Nessa perspectiva, o exame do pacto evidencia a presença de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade do serviço e da sistemática de descontos, restando atendido o dever de informação preconizado pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Tal conclusão é reforçada pela constatação de que a parte autora detém experiência em transações de crédito consignado, circunstância que demonstra seu pleno domínio sobre as mecânicas operacionais do produto contratado e torna inverossímil a alegação de vício de vontade ou desconhecimento dos termos ajustados.

8.

Por conseguinte, a manutenção do crédito no patrimônio do consumidor, aliada à fruição do numerário sem qualquer iniciativa voltada à restituição ou oposição administrativa, opera a ratificação do ajuste em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Desta feita, agindo a instituição financeira no exercício regular de seu direito, não se vislumbra a prática de ato ilícito apto a ensejar a nulidade do contrato ou o dever de indenizar, o que impõe a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)